Tribunal: TJES
Processo: 0005057-25.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005057-25.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR DA SILVA TELLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL IDÔNEA E COERENTE. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). NÃO ACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO QUE EVIDENCIAM A DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. A defesa busca a absolvição por insuficiência de provas, ao argumento de que a condenação se baseia unicamente em depoimentos policiais dissonantes, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para posse de drogas para uso próprio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se os elementos probatórios são suficientes para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) apurar se a conduta do réu deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para uso próprio.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituem prova idônea para fundamentar o decreto condenatório, mormente quando se mostram harmônicos, detalhados e coerentes com os demais elementos dos autos.

4. A dinâmica dos fatos, a forma de acondicionamento do entorpecente (fracionado em buchas), a apreensão de dinheiro trocado, o local da abordagem (conhecido ponto de tráfico), a tentativa de fuga e a indicação do local onde o restante da droga estava oculto, são circunstâncias que, somadas, indicam de forma inequívoca a destinação comercial da substância, afastando a tese de uso pessoal e a consequente aplicação do art. 28 da Lei de Drogas.

5. A análise do pleito de gratuidade de justiça compete ao Juízo da Execução, momento oportuno para aferir a real condição financeira do apenado e a possibilidade de suspensão da exigibilidade das custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A prova testemunhal de policiais é idônea para fundamentar condenação, quando colhida sob o contraditório e em consonância com os demais elementos dos autos.

2. A desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio (art. 28 da Lei nº 11.343/06) é inviável quando as circunstâncias fáticas da prisão, analisadas em conjunto, nos termos do § 2º do referido artigo, demonstram de forma segura a finalidade mercantil do entorpecente.

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 11.343/06, arts. 28, § 2º, e 33, caput e § 4º; Código de Processo Penal, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC; TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0005057-25.2023.8.08.0024

APELANTE: ARTHUR DA SILVA TELLES

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
ARTHUR DA SILVA TELLES
contra a r. sentença de ID 16003521 que, nos autos da
Ação Penal
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu no crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, fixando a pena definitiva em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, com regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, substituída a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos.

Em suas razões recursais (ID 16003527), a defesa do apelante pugna, em síntese, por sua absolvição, sob a tese de insuficiência de provas para a condenação pelo crime de tráfico de drogas, argumentando que a condenação se ampara exclusivamente em depoimentos de policiais, os quais considera dissonantes e insuficientes para comprovar a destinação mercantil da droga.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para a prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, alegando que a quantidade de entorpecente apreendida é ínfima e compatível com o uso próprio, o que foi confessado pelo réu em seu interrogatório.

Por fim, pleiteia a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público Estadual ao ID 16003529, pelo
desprovimento
do recurso. Parecer da Douta Procuradoria de ID 16138708, no mesmo sentido.

Devidamente verificada a ausência de prescrição da pretensão punitiva estatal, bem como certificada a situação carcerária do recorrente – que se encontra solto –, passo à análise do mérito recursal.

Narra a denúncia, em síntese (fls. 02/03, ID 16002981):

“Consta do Inquérito Policial em anexo, que serve de base à presente denúncia, que no dia 22 de julho de 2023, por volta das 21:47, na Rua Ouro Preto, bairro de Goiabeiras, município de Vitória/ES, o ora denunciado, ARTHUR DA SILVA TELLES, consciente e voluntariamente, trazia consigo e mantinha em depósito, com a finalidade de traficância ilícita de entorpecentes, para seu nefasto lucro, 07 (sete) buchas de substância análoga a maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (vide B.U. n° 51829733 às fls. 19 e Auto de Apreensão às fls. 11).

Narram os autos que nas condições de data, horário e local mencionados, policiais militares realizavam patrulhamento móvel no bairro de Goiabeiras, quando foram abordados por um transeunte, que não quis se identificar por receio de represálias, informando que no campo Ouro Preto, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, havia um indivíduo realizando tráfico de entorpecentes, informando, nessa ocasião, características pessoais e de vestimenta do nacional.

Diante das características informadas pelo transeunte, os militares deslocaram-se para o campo Ouro Preto e logo conseguiram flagrar um homem, posteriormente identificado como o denunciado ARTHUR, recebendo dinheiro em espécie em mãos e na sequência entregando algo para um outro rapaz de bicicleta.

Infere-se dos autos que, tendo em vista a situação flagrancial, os PM's deram voz de abordagem ao denunciado e ao outro sujeito, contudo, ambos evadiram-se, correndo cada um para um lado, sendo possível alcançar apenas o denunciado ARTHUR.

Consta no IP que após abordagem foi procedida revista pessoal no denunciado, sendo encontrado no seu bolso 05 (cinco) buchas de substância análoga a maconha e R$ 97,00 (noventa e sete reais) em espécie de notas trocadas.

Na sequência o denunciado ARTHUR mostrou o local onde estaria escondido o restante dos entorpecentes, sendo arrecadada próximo do local onde o denunciado foi visualizado realizando a venda de entorpecentes, mais 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha.

Pelas circunstâncias, estando o denunciado ARTHUR trazendo consigo e mantendo em depósito material ilícito dirigido à mercancia (denotando atividade do nefasto comércio de entorpecentes), foi o referido meliante detido em estado de flagrância e conduzido à Delegacia para as providências de praxe.

Assim agindo, restando autoria e materialidade incontestes, praticou o denunciado ARTHUR DA SILVA TELLES o crime previsto no arts. 33. caput, da Lei nº. 11.343/06. (...)”

Em razão do quadro fático delineado e após ser assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, o Juízo de primeiro grau condenou o réu na forma acima mencionada.

Em face deste pronunciamento judicial, foi interposto o presente recurso, ao qual se procede a análise.

A tese central da defesa consiste na alegação de fragilidade do conjunto probatório, que estaria lastreado, segundo aduz, unicamente nos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, os quais considera dissonantes e insuficientes para sustentar um decreto condenatório.

Pois bem. De início, vale registrar que a
materialidade
restou-se comprovada a partir do
(i)
Auto de Prisão em Flagrante Delito, do
(ii)
Boletim Unificado, do
(iii)
Auto de Apreensão, do
(iv)
Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas e, por fim, do
(iv)
Laudo Pericial definitivo (ID 16003516), que confirmou a presença de 15,5 g de tetrahidrocannabinol (‘
maconha
’).

Quanto a
autoria
delitiva, ressalta-se que
“o depoimento do policial responsável pela prisão em flagrante é considerado meio de prova idôneo para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.”
(STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.215.865/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 14.03.2023).

De igual forma, inclusive, já se posicionou este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. RECURSO DA DEFESA. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. INTERROGATÓRIO SUB-REPTÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. 2. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2.
Os elementos fáticos probatórios constantes na instrução criminal, consubstanciados nas provas testemunhais, documentais e periciais, demonstram a presença de elementos de autoria e de materialidade do delito exposto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual é inviável o acolhimento do pleito absolutório. As declarações dos policiais que realizaram a apreensão dos entorpecentes possuem relevante valor probatório, quando produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa e em consonância com as demais provas dos autos.
(...)

(TJES, ApCrim 0001596-07.2022.8.08.0048, Rel. Des. Eder Pontes da Silva,
Primeira
Câmara Criminal, DJe: 01.02.2024)

– destaquei.

No caso dos autos, uma análise meticulosa dos depoimentos judiciais dos Policiais Militares Leive Ferreira Luz e Leonardo Mattos de Souza revela não apenas a suficiência, mas a robustez e a coerência das provas que fundamentaram a condenação.

Os agentes de segurança relataram de forma uníssona e detalhada as circunstâncias que culminaram na prisão do apelante. Narraram que, durante patrulhamento em local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, foram informados por um transeunte e moradores do local sobre um indivíduo que estaria comercializando entorpecentes, fornecendo suas características físicas e vestimentas.

Ao se deslocarem para o local indicado, os militares lograram êxito em avistar o apelante, cujas características correspondiam às informadas, no exato momento em que recebia dinheiro e entregava um objeto a um segundo indivíduo que estava de bicicleta. Diante da fundada suspeita, procederam à tentativa de abordagem, momento em que ambos os suspeitos empreenderam fuga em direções opostas, sendo possível alcançar apenas o apelante.

O PM/ES Leive Ferreira Luz, em seu depoimento judicial (ID 16003506), foi categórico ao afirmar que, após a abordagem, a mãe do apelante chegou ao local e o repreendeu, o que o levou a confessar informalmente a prática do crime e a indicar onde o restante do entorpecente estava escondido.

No mesmo sentido foi o depoimento do PM/ES Leonardo Mattos de Souza, que confirmou que “
recebeu uma informação durante o patrulhamento e dava direções onde esse rapaz poderia estar traficando drogas (...) recebeu essas informações e quando a gente visualizou as características passadas, a gente tentou fazer a abordagem e quando a gente foi se aproximando da abordagem, ele estava conversando com outro rapaz e eles tentaram se dispersar e a gente alcançou esse rapaz, e foi encontrado esse material”
(transcrição da audiência de ID 16003506).

Aliás, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas,
o que não ocorreu no caso em tela
, vez que os depoimentos dos agentes são harmônicos com a prova dos autos, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Em contrapartida, a versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório, de que estava no local apenas para adquirir drogas para consumo próprio, mostra-se isolada e inverossímil diante do cenário fático-probatório.

Com efeito, é uma narrativa que não encontra qualquer amparo nos autos e colide frontalmente com a prova testemunhal coesa e detalhada produzida pela acusação, que o flagrou em plena atividade de mercancia.

É cediço que, para a configuração do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, não é necessário provar a ocorrência de qualquer ato de comércio, sendo suficiente que o agente se encaixe em qualquer um dos verbos descritos no texto legal,

o que se constata no presente caso.

Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...).

Ainda, para aplicar a desclassificação do crime de tráfico de drogas para a conduta prevista no art. 28 da Lei nº 11.343/06, é necessário que se leve em consideração os parâmetros apontados pelo parágrafo segundo art. 28, isto é, quanto à
“natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Na hipótese, as circunstâncias da prisão – a denúncia prévia, a visualização da transação, a tentativa de fuga, a forma de acondicionamento da droga (fracionada em 07 buchas), o local conhecido como ponto de tráfico, a apreensão de dinheiro em notas trocadas (R$ 97,00) e a indicação do esconderijo do restante do entorpecente – são elementos que, à luz do que dispõe o § 2º do art. 28 da Lei nº 11.343/06, inequivocamente apontam para a destinação comercial, e não para o mero consumo pessoal.

Vale destacar que
“conforme entendimento jurisprudencial, não há incongruência na hipótese de um indivíduo ser, ao mesmo tempo, usuário de entorpecentes e traficante. Dessa forma, como a materialidade e a autoria do crime de tráfico restou devidamente comprovada, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para aquela descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.”
(TJES, ApCrim nº 0014091-20.2021.8.08.0048; Rel. Des. Eder Pontes da Silva; Primeira Câmara Criminal; Data: 09.03.2023)

Diante do exposto, as provas constantes nos autos são mais do que suficientes para comprovar a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas imputado ao apelante. Assim, não há razões para acolher o pedido absolutório, tampouco o de desclassificação.

Por fim, quanto ao benefício da justiça gratuita, ressalto que
“(...) É de competência do Juízo da Execução Penal a cobrança das despesas processuais e consequentemente a apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para pedidos de isenção das custas ou compensação. (...)”
(TJES; ApCrim 0031428-66.2018.8.08.0035; Rel. Des. Willian Silva; DJe: 14/12/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao recurso.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.